Tribunal: TJSP
Processo: 1085020-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Plano de saúde – Embora não se desconheça a possibilidade de reajuste dos planos de saúde por variação de faixa etária, qualquer tipo de abusividade deve ser proibida, devendo haver clara demonstração dos critérios utilizados para majorar os preços das mensalidades – Prazo prescricional decenal para afastamento dos reajustes, e trienal para a devolução das quantias pagas em excesso – Justiça

Ementa:
Plano de saúde – Embora não se desconheça a possibilidade de reajuste dos planos de saúde por variação de faixa etária, qualquer tipo de abusividade deve ser proibida, devendo haver clara demonstração dos critérios utilizados para majorar os preços das mensalidades – Prazo prescricional decenal para afastamento dos reajustes, e trienal para a devolução das quantias pagas em excesso – Justiça gratuita ora concedida à autora – Recurso da autora provido em parte, improvido o da ré.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
fmb
Registro: 2020.0000085364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085020-06.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MARIANA SABA KAZAK, é apelado/apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso da
autora e negaram provimento ao da ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085020-06.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1085020-06.2018.8.26.0100
Apelante/Apelado: Mariana Saba Kazak
Apelado/Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 23836
Origem: 13a Vara Cível do Foro Central Cível
Juíza: Tonia Yuka Kôroku
Plano de saúde Embora não se desconheça a
possibilidade de reajuste dos planos de saúde por
variação de faixa etária, qualquer tipo de
abusividade deve ser proibida, devendo haver
clara demonstração dos critérios utilizados para
majorar os preços das mensalidades
Prazo
prescricional decenal para afastamento dos
reajustes, e trienal para a devolução das quantias
pagas em excesso Justiça gratuita ora concedida
à autora Recurso da autora provido em parte,
improvido o da ré.
1. Trata-se de apelações interpostas contra
sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de
obrigação de fazer cumulada com indenizatória.
Alega a apelante que: a) a despeito de
declarada a nulidade, foram afastados apenas os reajustes abusivos a
partir de 2015, sem fundamentação para tanto; b) em 2007, ao
completar 66 anos de idade, sofreu reajuste por idade de 36,68% e, em
2012, ao completar 71 anos de idade, houve reajuste de 39,19%; c)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085020-06.2018.8.26.0100 -Voto no
3
ainda, após os 72 anos de idade, a partir de 2013, passou a suportar
anualmente 5% de reajuste; d) devem ser afastados todos os reajustes
por idades após ter completado 60 anos de idade; e) a pretensão
condenatória diverge da declaratória, incidindo o prazo prescricional
trienal tão somente em relação àquela; f) a revisão contratual pode ser
pleiteada a qualquer tempo, não de submetendo a nulidade a prazo
prescricional.
Por seu turno, afirma a ré que: a) o
Superior Tribunal de Justiça entendeu pela validade dos reajustes
etários; b) trata-se de contrato antigo e não adaptado; c) a cláusula
contratual observou as diretrizes da ANS; d) o último reajuste foi
aplicado há mais de 5 anos, sem insurgência da apelada; e)
possivelmente por erro material a juíza de primeira instância fez constar
valores dissonantes aos autos; f) os reajustes foram legítimos; g) o
contrato é bilateral; h) houve cerceamento de defesa.
Os
recursos
foram
contrarrazoados,
ventilando a ré a ocorrência de prescrição.
É o relatório.
2. O dispositivo da sentença:
“Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085020-06.2018.8.26.0100 -Voto no
4
pedido, com a confirmação da tutela inicialmente
deferida, para: a) declarar nula as cláusulas do
instrumento contratual que prevê reajustes por
faixa etária; b) condenar a ré a excluir os
reajustes
por
mudança
de
faixa
etária
promovidos a partir de agosto/2015; c) condenar
a ré a restituir à autora, de forma simples, todos
os valores pagos a maior a partir de agosto/2015,
corrigidos monetariamente pela tabela prática do
TJSP desde a data de cada pagamento e
acrescido de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês desde a data da citação. Ante a
sucumbência, arcará a ré com o pagamento das
custas e das despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) do valor da condenação. P.R.I”.
Inexistiu cerceamento de defesa, havendo
elementos suficientes de convicção à prolação da sentença.
O prazo prescricional trienal é aplicável
para a pretensão condenatória (indenizatória). Para a pretensão
declaratória de nulidade do reajuste, com a conseqüente redução do
valor da mensalidade do plano de saúde, é aplicável o prazo
prescricional geral decenal (CC 205). Nesse sentido:
PRESCRIÇÃO
Seguro Saúde
Ação de
obrigação de fazer Matéria de ordem pública
Conhecimento de ofício
Seguro-saúde,
destinado à prestação de serviços de saúde, com
regulação
própria
pela
Lei
9.656/98

Julgamento, entretanto, do Recurso Especial no
1361182/RS, na sistemática dos recursos
repetitivos, que reconheceu prescrever em três

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085020-06.2018.8.26.0100 -Voto no
5
anos a pretensão condenatória de pagamento de
diferenças de prestações pagas a maior, para
reconhecer
abusividade
e
valores
pagos
indevidamente, em prestações de plano de
saúde, por aplicável o artigo 206, § 3o, IV, do
Código Civil: prescreve em três anos "a
pretensão de ressarcimento de enriquecimento
sem causa" Pretensão a haver diferenças a
maior, no caso, limitada a setembro de 2013.
PRESCRIÇÃO
Seguro Saúde
Ação de
obrigação de fazer Pretensão de declaração
de abusividade de cláusula previsiva de reajuste
por aumento de sinistralidade Aplicação da
regra do artigo 205 do Código Civil, à falta de
norma específica, seja no Código de Defesa do
Consumidor, seja no próprio Código Civil

Entendimento firmado no C. Superior Tribunal de
Justiça
Não ocorrência da prescrição de
revisão dos reajustes aplicados e da obrigação
de recalcular o valor das parcelas. TUTELA
ANTECIPADA SEGURO-SAÚDE Pedido de
declaração de nulidade de cláusulas contratuais,
de reajuste e de rescisão unilateral Reajustes
por sinistralidade e variação de custos médicos
Estipulação do aumento que não é
suficientemente clara para o consumidor

Necessidade de demonstração dos critérios
utilizados para a definição do índice de reajuste
declarado unilateralmente
Presença de
verossimilhança e de risco de dano de difícil
reparação Decisão parcialmente reformada,
apenas para aplicar ao contrato da autora os
índices de reajustes determinados pela ANS, até
ulterior decisão. Agravo parcialmente provido
(2213334-30.2016.8.26.0000
Agravo
de
Instrumento;
Relator(a):
João
Carlos
Saletti; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
13/12/2016; Data de registro: 10/01/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085020-06.2018.8.26.0100 -Voto no
6
Proposta a presente demanda em agosto
de 2018, a pretensão de discutir os reajustes anteriores a agosto de
2008 está prescrita.
Não se ignora a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no âmbito do Recurso Especial no 1.568.244/RJ
(tema 0952).
Conta da inicial que, ao completar 66 anos
de idade em 02/2007 , a autora sofreu reajuste na mensalidade do
plano equivalente a 36,68%. Nova majoração incidiu aos 71 anos de
idade (39,19%) em 02/2012. Ainda, após os 72 anos de idade houve
previsão de reajustes cumulativos de 5%.
Essa circunstância revela que o percentual
de reajuste apresentado pela ré foi imposto aleatoriamente, sobretudo
se considerarmos seu pleito para produção de prova pericial atuarial.
Não é admissível que uma empresa
atuante no mercado de seguros e plano de saúde há tantos anos haja
dessa forma, ou seja, primeiro apresenta a necessidade de um índice
de reajuste para manutenção do equilíbrio contratual e depois

alterando a ordem dos fatos solicita produção de prova pericial atuarial
para que seja demonstrada a real necessidade do reajuste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085020-06.2018.8.26.0100 -Voto no
7
De tal modo, em conformidade com o
decidido pelo E. STJ, ainda que seja possível admitir o reajuste como
forma de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não há
prova da necessidade dos reajustes aplicados (insuficientes estudos
unilaterais), tampouco detalhamento dos custos dos serviços de
assistência médica que justificassem esta pretensão.
Os aumentos praticados exclusivamente
pela faixa etária não possuem nenhuma base empírica e caberia à ré
comprovar a necessidade de reequilíbrio contratual, já que o
ordenamento jurídico veda que o fornecedor varie o preço do produto ou
serviço de forma unilateral.
Dessa
forma,
na
ausência
de
demonstração clara dos critérios utilizados para a fixação do reajuste,
evidencia-se abusivo o índice de reajuste imposto pela operadora do
plano de saúde.
Reconhecida a aludida abusividade quanto
ao reajuste por idade, evidente o direito na restituição das quantias
pagas em excesso, observado o prazo prescricional trienal.
Por fim, pleiteada pela autora, atualmente
com 78 anos de idade e afirmando não auferir renda e ser isenta da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1085020-06.2018.8.26.0100 -Voto no
8
declaração de imposto de renda, os benefícios da justiça gratuita, ainda
sem apreciação, concedo tal pleito.
3. Ante o exposto, e tudo mais que dos
autos consta, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora para
afastar os reajustes por idade aplicados a partir de agosto de 2008 (em
razão do prazo prescricional decenal) e conceder-lhe a justiça gratuita,
IMPROVIDO o da ré, majorados os honorários advocatícios para 15%
do valor da condenação.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR